Tribunal: TJMT
Processo: 1039261-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039261-60.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOAQUIM EUGENIO DE MORAES - CPF: 103.221.671-91 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO
DISTINGUISHING.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em razão da ausência de comprovação das medidas exigidas, tais como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i)
se foi oportunizado à Fazenda Pública a suspensão dos autos fiscais para adequar a Execução Fiscal aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ;

(
ii
) se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ justifica a extinção da execução fiscal diante da inércia do Município em adotar as medidas exigidas.

(
iii
) eventual violação da competência tributária municipal;

(
iv
) a aplicabilidade do
distinguishing
com base no valor estipulado por legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para a adoção das providências necessárias, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ. Contudo, diante da inércia do ente municipal, extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual.

5. A alegação de violação à competência tributária municipal, em razão de lei local que define como “baixo valor” o montante de R$ 478,56, não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, que definem o conceito de “baixo valor” e prevalecem como normas de observância nacional, vinculando todos os entes federados.

6. Não há fundamento para aplicação do
distinguishing
neste caso, pois o valor da execução está sujeito às diretrizes do Tema 1.184, cuja tese foi reafirmada pelo STF, mesmo após embargos de declaração, e possui caráter vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. A extinção da execução fiscal é válida quando o ente público não comprova a adoção das medidas prévias exigidas, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do título, ainda que alegue competência tributária municipal diversa.

3. A aplicação do
distinguishing
em casos de baixo valor somente se justifica quando demonstrada expressamente uma peculiaridade relevante que inviabilize a aplicação da tese firmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 10 e 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de
Rondonópolis
contra decisão monocrática
(ID.
247158181
)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.

245264652
, que extinguiu o feito em razão da
ausência de comprovação das medidas para a tramitação das execuções fiscais após o julgamento do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, sendo a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto da Certidão da Dívida Ativa
.

O agravante argumenta, em síntese, que a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ viola sua competência tributária municipal, uma vez que a Lei Complementar Municipal no 493 estabelece que o valor considerado como "baixo" corresponde a 2 UFP-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta, ainda, a aplicação do
distinguishing
, argumentando que a execução fiscal em questão envolve valor superior ao limite definido pela legislação municipal, não se enquadrando no conceito de 'baixo valor' estabelecido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 1.355.208. Além disso, defende a necessidade de observância do regime de transição das normas, conforme previsto no artigo 23 da LINDB, requerendo a suspensão dos autos para possibilitar a adoção das medidas previstas na Resolução no 547/2024 do CNJ, bem como aponta a ausência de intimação prévia antes da extinção da Execução Fiscal
, ocasionando decisão surpresa
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal (ID.
254187677
).

Sem contrarrazões
(ID.
254480689
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno diz respeito à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em razão da inobservância do regime de transição, o que resultou na extinção da lide sem oportunizar ao agravante a possibilidade de, em tempo hábil, promover o protesto.

O agravante argumenta
, também,

acerca da violação de sua competência tributária ao aplicar a questão da execução fiscal de “baixo valor” conforme as diretrizes do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ
e da ausência de sua intimação antes da extinção da Execução Fiscal
.

Nota-se que, no Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Nesse contexto, foi estabelecida a seguinte tese
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Dentre as
exigências
, o
item
.
3
, da citada Resolução, traz
à possibilidade de a Fazenda Pública requerer à suspensão da execução fiscal para adotar as medidas contidas no ite
m
2
.

Ao analisar os autos, verifica-se que, em
18
/
03
/2024 (ID.
245264195
), o Juízo determinou a intimação do agravante para comprovar a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ.

Devidamente intimado, o agravante requereu a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias para cumprir a determinação judicial (ID.
245264197
), pleito que foi deferido pelo Juízo (ID.
245264199
).

Entretanto, ao término do prazo de suspensão, verificou-se que o
Agravante
não realizou qualquer ato para comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 (ID.
245264651
).

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF. Portanto, não ocorreu qualquer violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
(artigo 10 do CPC)
.

A extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência da inércia do Ente Municipal em promover as adequações necessárias a fim de viabilizar os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e caracterizar o seu interesse processual. Portanto, revela-se acertada a decisão que extinguiu os autos
.

Cito jurisprudência deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição,
incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa". (TJMT 1022741-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

(...)

4. No presente caso, o ente estadual foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e a necessidade de observância das exigências da Resolução no
547/2024 e do Tema 1.184 do STF. No entanto, limitou-se a contestar a ocorrência de prescrição, sem demonstrar a adoção das providências administrativas previstas.

5. Em consonância com o art. 10 do CPC e as diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ, é imperioso que o exequente demonstre a tentativa de conciliação ou protesto da CDA como pré-condição para o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor. A ausência de comprovação dessas medidas caracteriza a falta de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as exigências de adoção de medidas administrativas, conforme Resolução CNJ no 547/2024 e Tema 1.184 do STF.
2. A não comprovação de tentativa de conciliação e de protesto da CDA caracteriza a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2024.

(N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Não se pode cogitar a aplicação do
distinguishing
no caso do recorrente, pois, conforme exposto em suas próprias argumentações, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os embargos de declaração apresentados nos autos, apenas reafirmou a tese já consolidada no julgamento do Tema 1.184, plenamente aplicável a situações como a presente. Deve-se reforçar que o caso em análise não contém particularidades que o tornem distinto da situação fática abordada na jurisprudência vinculante do STJ.

Ademais, no que se refere à aplicação do Tema 1.184 do STF, sustenta-se que esta viola a competência tributária do Município de Rondonópolis, tendo em vista que o artigo 283, § 4o, do Código
Tributário Municipal fixa o valor considerado como
“
baixo valor
”
em R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Todavia, correta é a extinção da ação quando o ente municipal não comprova os requisitos estabelecidos no tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, independentemente da questão do “baixo valor”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas."
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

(N.U 1002481-94.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO
ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

(destaquei)

Portanto, é plenamente válida a extinção da execução fiscal em razão do não cumprimento das exigências determinadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ
.

Face

a
o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025